Tribunal: TJDFT
Processo: 0734351-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734351-06.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ILDEU GONCALVES DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO – RESSARCIMENTO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. Trata-se de ação de obrigação de não fazer em que o autor, bombeiro militar da reserva, pretende ver obstada a pretensão da Administração em reaver valores pagos equivocadamente a si (R$ 25.315,77), a título de Auxílio-moradia “com dependentes”. 3. Nos termos do disposto no art. 3o, XIV da lei no 10.486/2002 “auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”, sendo o valor majorado aquele pago aos militares que possuem dependentes. 4. Dentre outros, são considerados dependentes do militar, “os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez” (art. 34, I, b da lei 10.486/2002). 5. No caso concreto não há controvérsia sobre o recebimento pelo autor, do dito auxílio entre abril de 2018 até novembro de 2019, mesmo após a maioridade completa de sua dependente (filha), Adriana Ketlen Lemos de Sa. Trata-se, portanto, de recebimento irregular de verba em decorrência de erro administrativo. 6. Por conseguinte, aplicável à espécie o teor da tese fixada no tema 1.009 pelo STJ, nos seguintes termos: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 7. Do cotejo da tese com o caso concreto, sobressai a ausência de boa-fé do servidor. Isso porque, não se ignora que era da Administração Pública a responsabilidade em suspender o pagamento do auxílio majorado, ante a maioridade da filha do autor. Contudo, em não o fazendo, competia ao servidor constatar a falha - com base na diferença entre os valores do auxílio com dependentes (R$ 1.942,54) e sem dependentes (R$ 647,51), ID Num. 40535304 - Pág. 1 e noticiar o fato à Administração, para a respectiva correção, o que não aconteceu. 8. Nesse cenário, a improcedência dos pedidos é a medida de justiça, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida integralmente. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, ao argumento de que é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que não houve comprovação da boa-fé objetiva do servidor público no recebimento dos valores. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal